Tribunal: TJSP
Processo: 1500957-77.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Furto qualificado – Subtração mediante escalada seguida de exame pericial comprovando o ocorrido – Qualificadora caracterizada
Deve ser reconhecida a qualificadora prevista no art. 155, § 4o, II, do CP, sempre que a assertiva da escalada vier corroborada pela prova oral produzida e por exame pericial atestando o ocorrido.

Cálculo da Pena – Réu que ostenta outros envolvimentos de natureza

Ementa:
Furto qualificado – Subtração mediante escalada seguida de exame pericial comprovando o ocorrido – Qualificadora caracterizada
Deve ser reconhecida a qualificadora prevista no art. 155, § 4o, II, do CP, sempre que a assertiva da escalada vier corroborada pela prova oral produzida e por exame pericial atestando o ocorrido.

Cálculo da Pena – Réu que ostenta outros envolvimentos de natureza penal –– "Maus antecedentes" e reincidência – Condenação anterior transitada em julgado atestada em Folha de Antecedentes da VEC
A exigência da juntada de certidões com trânsito em julgado é efetivamente necessária na aferição da agravante genérica da reincidência, para cujo reconhecimento cumpre comprovar-se que o término de cumprimento de pena relativa a condenação anteriormente imposta ocorreu menos de cinco anos antes do fato que se está julgando. Nada impede, contudo, que aludidas certidões sejam substituídas por folha de antecedentes expedida pela Vara das Execuções Criminais, uma vez já estar o sentenciado cumprindo pena. Pondere-se, por fim, ser irrelevante a opção em se considerar tais fatos como sendo efetiva reincidência, ou a título de maus antecedentes, pois a escolha de um ou de outro caminho não se traduz, no mais das vezes, em reflexo nas penas.

Cálculo da Pena – Concorrência da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea – Reincidência múltipla e específica – Compensação – Inadmissibilidade
Reza o art. 67 do CP dever a pena, no concurso de agravantes e atenuantes, aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. É certo que a Jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se inclinado no sentido de ser, em determinadas situações, plenamente admissível o reconhecimento da existência de equilíbrio entre o peso desta reincidência e aquele da confissão espontânea na dosimetria da reprimenda, principalmente se esta última vier pautada pelo arrependimento e espontaneidade do agente, e ainda tiver contribuído para a elucidação dos fatos. Aludida compensação é, contudo, evidentemente inadmissível em se cuidando de reincidência múltipla ou específica, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade, e desatendimento aos objetivos de prevenção do delito, bem como de repreensão e reeducação do condenado.

Pena – Substituição da pena privativa de liberdade por outra de natureza diversa – Descabimento por ser o réu reincidente em crime doloso – Entendimento do art. 44, inc. II, do CP
Em se cuidando de reincidente, não se admite a substituição da pena privativa de liberdade por outra de natureza diversa, por expressa vedação do art. 44, inc. II, do CP.

Pena – Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de apelante cujas circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis, e que ainda seja reincidente, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se a orientação do art. 33, § 2o, alínea "b", e § 3o, do CP, e a necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como da ressocialização do réu.